Tribunal: TCU
Processo: 026.736/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Juraci Jose Souto contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Sr. Juraci José Souto ao Acórdão 5406/2025-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento aos pedidos de reexame interpostos contra acórdão anterior que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos.